Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005342-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUZELI APARECIDA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 013.321.698-56 (APELADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0056-48 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2317-77 (APELANTE), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2317-77 (APELADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO (C6) PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO BMG PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
–

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA
–

RECURSO
DO BANCO C6
PARCIALMENTE PROVIDO
E DO BANCO BMG PREJUDICADO.

Em
A
ção em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano
judicial compulsório
; A inobservância desse procedimento enseja a declaração de nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
em
Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos Consignados e Repactuação das Dívidas Com Base na Lei do Superendividamento
julgada parcialmente procedente “
para proceder a redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela autora com os requeridos, ao patamar de 30% dos descontos em folha de benefício da requerente.
(...)
Custas e despesas processuais, “
pro-rata
”, observando a justiça gratuita concedida nos autos e cada parte arcará com os honorários de seu advogado
”
.

Os Bancos
C6
e
BMG
recorreram.

O
primeiro
afirma que a autora não comprovou a situação de superendividamento, pois “
Conforme se verifica nos autos, não foram trazidas evidências das receitas e despesas contínuas do requerente como, por exemplo, últimos holerites salariais, declaração de imposto de renda, extratos das contas bancárias, conta de água, luz, aluguel e todos os contratos e valores relacionados as despesas existentes, sem exibir prova dos componentes da família, incluindo aqueles que possuem rendimentos, despesas de consumo e apresentação de um plano de pagamento, com parcelas destinadas a cada credor, contendo datas, valores, prazo para quitação
”
.

Sustenta
“
não houve o cumprimento do rito especial

determinado pela lei do
superenvidamento
, não tendo ocorrido a audiência de conciliação, e nem

apresentação do plano de pagamento da parte autora, para que o autor tenha a oportunidade de

negociar as dívidas com os credores
”
, e pede que a sentença seja anulada.

Argui que o
Decreto no 11.150
/
2022
estabeleceu que os empréstimos consignados não estão
sujeitos
a essa legislação

e
que os descontos discutidos pela autora não ultrapassam a margem consignável de 35%.

Subsidiariamente,
caso mantida a sentença
,
pede que seja
m
determinado
s
os valores a serem descontados por cada instituição financeira, a fim de evitar que haja divergência
nos
cálculo

d
os credores e
d
o órgão pagador.

O Banco BMG
, por sua vez,
aduz que a autora tinha plena ciência dos termos do ajuste
e do montante que seria descontado da sua conta e utilizou o valor que sacou.

Discorre sobre o
s
princípio
s
da boa-fé objetiva
e
vedação do comportamento contraditório,
arguindo que é indevid
a

a
atitude
do consumidor que contrata livremente e depois busca o Judiciário para não cumprir com as obrigações assumidas.

Diz que o ajuste é de cartão de crédito consignado, e não
de
empréstimo,
e portanto
não está inserido na limitação de 30%
da margem consignável.

Contrarrazões da autora nos Ids.
195552213

e
195552215
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a demanda buscando a repactuação das suas dívidas com amparo na Lei n.
14.181/2021 (Lei do Superendividamento)
, a qual
alterou a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Essa Lei incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que
“A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A

deste Código
, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

Cuida-se de procedimento com duas fases.

Na primeira,
conciliatória
(acima descrita), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa,
que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura
celebrado”
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

Como visto, trata-se de procedimento especial, sendo de extrema importância a observância pelo judiciário de cada ato ali consignado, pois foi pensado pelo legislador como a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que necessita renegociar as suas dívidas para que lhe seja garantido o mínimo existencial.

Assim,
a designação da audiência do art. 104-A do CDC é ato processual fundamental
, para que as partes possam negociar e caso haja consenso, acordarem a melhor forma de repactuação dos débitos do consumidor endividado.

Todavia, o rito da Lei 14.181/2021 não foi seguido na primeira instância,
visto que não foi realizada a audiência e o feito foi sentenciado antecipadamente, sendo apenas determinada a limitação dos descontos
à margem consignável de 30%, sem observar os demais requisitos previstos na legislação para o plano de pagamento, que nem sequer foi apresentado pela autora,
o que
enseja a
nulidade da sentença.

Por conseguinte, ficam
prejudicados os demais argumentos do Banco C6, visto que deverão ser apreciados pelo juízo de origem,
bem como
o Recurso do Banco BMG.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO –PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA - TUTELA ANTECIPADA
PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS – INVIABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Quanto ao pedido para suspensão das dívidas, primeiramente é necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento.

(
AP
1005848-96.2022.8.11.0001
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28-09-2022)

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao Recurso do Banco C6 para anular a sentença e determinar a realização da audiência do art. 104-A do CPC
, com apresentação do plano pela autora,
e demais atos processuais previstos na Lei 14.181/2021.

Por consequência,
fica prejudicado
o Recurso do Banco BMG.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024